Tribunal: TJMT
Processo: 1002987-08.2020.8.11.0002
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002987-08.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS - CPF: 031.983.459-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), PASCOALINA RAQUEL CLAVERO BARCELLOS - CPF: 031.983.459-01 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. " (Participaram do Julgamento: DR ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (convocado), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.)

E M E N T A

ACÓRDÃO - JUÍZO DE RETRATAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO INTERNO - RECURSO DE APELAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - DEFENSORIA PÚBLICA - ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA Nº 1.002) - CABIMENTO.

1. É devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, cujo valor será destinado, especificamente, ao Fundo de Aperfeiçoamento Jurídico da Defensoria Pública do Estado – FUNADEP, consoante entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário 1140005 RG/RJ com repercussão geral (Tema nº 1.002).

2. Juízo de retratação positivo.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
contra
sentença proferida pelo juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, na ação de obrigação de fazer de nº 1002987-08.2020.8.11.00002, julgou procedente o pedido inicial para condenar, solidariamente, os entes públicos requeridos a providenciarem a realização do procedimento de “artroplastia total dos joelhos” em favor da requerente, deixando de condenar os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Esta Câmara de Direito Público e Coletivo, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública
(Id. 121763499), motivo pelo qual foi interposto Recurso Extraordinário pela recorrente (Id. 128570169).

Distribuído à Vice-Presidência deste Sodalício, foi determinado o sobrestamento do feito até julgamento da Repercussão Geral (Tema n
.
1.002
),
por versar os autos sobre a matéria em discussão na Suprema Corte (Id. 161420672).

Em 22/08/2023, a Vice-Presidente deste Tribunal de Justiça deliberou pela devolução do feito a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, para exercer o juízo de retratação, ante o julgamento do Tema n. 1.002, que, de modo divergente do julgado neste recurso, entendeu ser devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra (Id. 179006665).

Assim, incumbe a esta relatoria a análise da existência de divergência.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados mediante a simples interposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes. Tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Numa análise dos autos, e a par das considerações levantadas pelo embargante, verifico que procede sua pretensão, na medida em que, realmente, houve omissão no acórdão embargado no que diz respeito ao julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá,
o qual passo a analisar
.

Com efeito,
no recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, há a alegação de ilegitimidade da municipalidade para figurar no polo passivo da ação, por ser responsabilidade do Estado de Mato Grosso tratar de procedimento de alto custo.

Defende, também, que não há comprovação de que houve negativa dos entes em realizar o procedimento requerido, sendo que o procedimento se encontra devidamente autorizado para ser realizado, motivo pelo qual não há que se falar em falha na prestação do serviço.

Além disso, explana que não se sabe se a prótese prescrita pelo médico consta da lista de próteses do SUS, observando também que não consta nos autos a prova da evidência científica, a inexistência, inefetividade ou impropriedade dos procedimentos ou medicamentos constantes dos protocolos clínicos do SUS.

Pontua, ainda, que
“a cirurgia pretendida pela parte autora pressupõe o uso de alta tecnologia e atendimento por profissionais altamente especializados, não se enquadrando como serviço de “BAIXA COMPLEXIDADE”, o que, por si só, já implica reconhecer que a competência para sua prestação não é do Município, mas sim do Estado de Mato Grosso, ou mais remotamente da União.”

A irresignação recursal, no entanto, não prospera, devendo a sentença recorrida ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Já de início, convém asseverar que não merece acolhimento a preliminar de falta de interesse, arguida pelo recorrente, sob o fundamento de que não há demonstração de negativa e de urgência. Isso porque, conforme consta no próprio extrato do SISREG III (Id. 83226506), a paciente, a época com 79 anos de idade, aguardava desde abril de 2019, a realização do procedimento cirúrgico de
“artroplastia total primária do joelho”
, com classificação de risco
“urgência, atendimento o mais rápido possível”
, tendo inclusive registrado reclamação perante a Ouvidoria de Saúde do SUS (Id. 832266505), o que afasta a alegada ausência de interesse.

Com relação à legitimidade, a Constituição Federal reconhece o direito à saúde como fundamental e estabelece a solidariedade entre os entes federados, conforme consta no artigo 23, inciso II:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: (...)

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;”

No mesmo sentido, os artigos 196 e 198 da Constituição Federal dispõem que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo o Sistema Único de Saúde financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual há solidariedade do custeio do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos.

A repartição de competências na prestação de serviços de assistência à saúde entre os entes da federação, em face das regras infraconstitucionais (Lei n. 8.080/1990 e Decreto n. 7.508/2011), não torna qualquer dos entes públicos parte ilegítima para figurar no polo passivo de determinada ação, uma vez que se trata de determinação da própria Constituição Federal.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre todos os entes federativos no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Assim, a matéria já pacificada no Supremo Tribunal Federal, com Repercussão Geral (Tema 793), no Recurso Extraordinário n. 855178 ED/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente
.”
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. Luiz Fux, Julgado Em 05/03/2015, Processo Eletrônico Repercussão Geral – Mérito Dje-050, divulg. 13-03-2015, public. 16-03-2015) [Destaquei].

Nesse sentido também o Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO ESPECIAL – ASSISTÊNCIA MÉDICO – HOSPITALAR – TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO – TFD – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. FATOS E PROVAS – JUÍZO DE VALOR – REVISÃO – SÚMULA 7/STJ. 1. É assente o entendimento de que a Saúde Pública consubstancia direito fundamental do homem e dever do Poder Público, expressão que abarca a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os Municípios, todos em conjunto. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a medicamentos
. 3. Outrossim, se o Tribunal de origem, soberano na análise probatória, decidiu ser o recorrido o detentor do direito ao tratamento fora do domicílio (TFD), não cabe ao STJ adentrar esse mérito, tendo em vista o óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial de que não se conhece.”
(STJ, REsp n. 1689944/MG, 2017/0173932-2, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/10/2017, publicado no DJe de 23/10/2017). [Destaquei].

Na mesma linha, colhe-se da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO - ARTROPLASTIA TOTAL DE QUADRIL DIREITO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE - DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU)
- RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. 2. Ademais,
o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal
. 3. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.”
(TJMT, N.U 1005029-78.2018.8.11.0041, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 03/12/2021) [Destaquei].

“RECURSO DE APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER -
FORNECIMENTO DE CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DOS ARTS. 6º E 196 DA CF
- VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL – INOCORRÊNCIA – CONDENAÇÃO DO ENTE MUNICIPAL AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO NO CASO CONCRETO – SUCUMBÊNCIA EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz dos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, cabe aos entes da federação, igualmente responsáveis, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde à população. 2.

Demonstrada a necessidade do procedimento cirúrgico pleiteado e a impossibilidade financeira de o autor ou sua família custeá-lo, não há falar-se em ofensa ao princípio da reserva do possível como óbice ao seu fornecimento, pois eventuais limitações ou dificuldades orçamentárias dos entes federados não podem servir de pretexto para negar o direito à saúde e à vida, dada sua prevalência como direito fundamental constitucional do ser humano
. 3. Tendo a demanda sido proposta contra o Município e o Estado, entes públicos responsáveis solidários pela prestação da assistência à saúde, correta a sentença que, diante da procedência dos pedidos, condena a ambos ao pagamento dos honorários advocatícios, em respeito ao princípio da causalidade.”
(TJMT, N.U 1009454-66.2017.8.11.0015, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/08/2020, Publicado no DJE 16/09/2020) [Destaquei].

“REMESSA NECESSÁRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER –
FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL DIREITO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE – DIREITO CONSTITUCIONAL GARANTIDO - DEVER DO ESTADO (LATO SENSU) - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REPERCUSSÃO GERAL NO STF – SENTENÇA RATIFICADA.
O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Ademais, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal
. Comprovada a hipossuficiência do autor e a necessidade do tratamento atestada por laudo médico, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.”
(TJMT, N.U 1004637-29.2016.8.11.0003, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) [Destaquei].

Assim, cabe a qualquer um dos referidos entes federativos ser o polo passivo da demanda que objetivar o fornecimento de medicamentos ou tratamento médico, tendo em vista que são diretamente responsáveis pelo financiamento das políticas públicas relativas ao direito à saúde.

Além disso, a tutela desse direito indisponível também é amparada pela Lei 8.080/90, a qual descreve os princípios do sistema de saúde nacional, reconhecendo que
“a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2º).

Ademais, embora o apelante afirme que o procedimento cirúrgico vindicado é de alta complexidade e, em razão disso, de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, só é possível determinar a um ente específico que arque com determinado procedimento quando houver política pública repartindo e indicando expressamente o ente responsável pelo financiamento da obrigação.

De igual modo, o fato de a prótese necessitada pela recorrida não ser padronizada no SUS e de, possivelmente, possuir valor em desconformidade com a tabela de procedimentos deste órgão,
não é suficiente para mitigar o direito à saúde, que deve ser prestado independentemente dos problemas orçamentários ou burocráticos que a Administração diz ter. Do contrário, violar-se-á o direito à vida – pressuposto de todos os demais, bem como os princípios da isonomia e da igualdade de condições.

O Município de Cuiabá sustenta, ainda, que, em caso de manutenção da condenação, há necessidade de uma gradação no que se refere à imposição judicial das obrigações dos entes de direito público, a fim de que
“se atribua obrigações inicialmente ao Estado de Mato Grosso e, só em caso de descumprimento pelo Ente Estadual em suas obrigações, é que se deve estabelecer obrigações ao Município de Cuiabá, devendo ainda serem as obrigações aos Município menos acentuadas do que as obrigações impostas ao Estado do Mato Grosso.”

No entanto, rememoro ser cediço que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS, previsto no art. 200 da CF e na Lei nº 8.080, de 19/9/90, é de responsabilidade solidária da União, Estados-membros e Municípios, de modo que quaisquer dessas entidades têm legitimidade
ad causam
para figurar no polo passivo da demanda, razão pela qual não há que se falar em direcionamento prioritário do seu cumprimento em relação a determinado Ente Público.

Por fim, no tocante à pretensão de reforma da sentença na parte que impôs o bloqueio de verbas públicas em caso de descumprimento da decisão judicial, também não merece acolhimento a tese do Município de Cuiabá.

Com efeito, sabe-se que o art. 536 do CPC confere ao juiz poderes para a imposição de meios coercitivos para assegurar a efetividade das decisões judiciais, dentre eles o bloqueio de verbas públicas.

A possibilidade de bloqueio de verbas públicas para assegurar a efetivação da tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente em ações relacionadas ao direito à saúde, outrossim, foi expressamente admitida em sede de recurso repetitivo perante o Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ADOÇÃO DE MEDIDA NECESSÁRIA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA OU À OBTENÇÃO DO RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE. ART. 461, § 5o. DO CPC. BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE CONFERIDA AO JULGADOR, DE OFÍCIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. ACÓRDÃO SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC E DA RESOLUÇÃO 08/2008 DO STJ. 1.
Tratando-se de fornecimento de medicamentos, cabe ao Juiz adotar medidas eficazes à efetivação de suas decisões, podendo, se necessário, determinar até mesmo, o sequestro de valores do devedor (bloqueio), segundo o seu prudente arbítrio, e sempre com adequada fundamentação
. 2. Recurso Especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543- C do CPC e da Resolução 08/2008 do STJ.”
(REsp 1069810/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2013, DJe 06/11/2013).

Por fim, com relação à alegada impossibilidade de fixação de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, tem-se que o aludido ponto foi reconhecido no acórdão embargado, razão pela qual deixo de analisar a tese em tela na apreciação do presente recurso de apelação.

Isto posto,
acolho
os embargos declaratórios, atribuindo efeitos infringentes, para retificar o acórdão embargado, a fim de que passe a constar o julgamento do recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá, o qual
nego provimento
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme relatado, estes autos foram devolvidos a esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo para eventual Juízo de Retratação, nos moldes do art. 1.030 do Código de Processo Civil, visto que o acórdão pretérito, inerente ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública, diverge do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede da sistemática de repercussão geral (Tema 1.002).

Analisando novamente o caso, à luz no novel entendimento vinculante da Suprema Corte, entendo que assiste razão à recorrente.

Verifica-se que os entes requeridos foram condenados na obrigação de fazer consistente em providenciarem
a realização do procedimento de “artroplastia total dos joelhos” em favor do autor, deixando contudo, de condenar os apelados ao pagamento de honorários de sucumbência.

Irresignada, a Defensoria Pública se insurgiu contra o ato sentencial, buscando no apelo a reforma da sentença recorrida. Todavia, esta Câmara de Direito Público e Coletivo negou, por unanimidade, provimento ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau.

Ocorre que, quanto à fixação dos honorários sucumbenciais, foi recentemente consolidado no Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o entendimento vinculante determinando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública, mesmo quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, quando representante da parte vencedora na ação ajuizada contra a Fazenda Pública, conforme se extrai da tese jurídica fixada, que transcrevo a seguir:

1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.

Nessa esteira, é certo que o entendimento em sentido contrário, antes pacificado neste Tribunal de Justiça, deve ser alterado de modo a se adequar à tese firmada pela Suprema Corte no Tema n. 1.002.

Desse modo,
revejo
o posicionamento anterior para aplicar o Tema n. 1.002 do Supremo Tribunal Federal, em homenagem ao art. 927, III, do CPC e ao princípio da segurança jurídica.

Ante o exposto,
exerço o juízo de retratação positivo,
a fim de reformar o acórdão submetido à reanálise e adequá-lo ao Tema 1.002/STF, para condenar o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no importe correspondente a 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 §§ 2º e 3º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024